Tribunal: TJMT
Processo: 0002510-22.2013.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002510-22.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GERCIONI FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 405.992.641-87 (VÍTIMA), GILMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 980.442.301-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – ORIGEM ILÍCITA DOS BENS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE O RÉU OCULTOU OS OBJETOS APREENDIDOS NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição da República não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, o que se exige é que o juiz ou tribunal deem as razões de seu convencimento.

Não há falar em atipicidade da conduta se evidenciado que os objetos aprendidos nos autos foram furtados.

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente que o acusado ocultou objetos que sabia serem de origem ilícita, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gilmar Ferreira de Souza

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.
0002510-22.2013.8.11.0010,
código 54017, que o condenou pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta e por falta de provas da existência do fato (Id. 100277465 e Id. 100277466).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id.
100277489
a
Id.

100277491
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 105228962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De acordo com a acusação, no dia 20 de agosto de 2013, por volta das 15h30min, na avenida Paje, próximo à Creche Menna Angélica, na cidade de Jaciara/MT, o acusado
Gilmar Ferreira de Souza
ocultou, em proveito próprio, uma guitarra da marca
menphis
, modelo MG 22, cor vermelha, duas bandoleiras, uma capa de guitarra da marca exata, um cabo de guitarra e um afinador de instrumento musical, avaliados em R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), de propriedade da Primeira Igreja Batista de Jaciara.

Em suma, a denúncia narra o seguinte quadro fático:

“(...) os funcionários da Prefeitura Municipal, no dia dos fatos, realizavam a limpeza de um terreno nas proximidades da Creche Menina Angélica quando encontraram uma bolsa preta, no meio do mato, com os objetos descritos acima em seu interior.

Logo após o acontecido, o Denunciado surgiu repentinamente no local e perguntou aos funcionários se não haviam encontrado uma bolsa que ele havia escondido ali. Suspeitando da atitude do Denunciado, bem ainda quanto da procedência dos objetos encontrados, os funcionários acionaram a Polícia Militar que se deslocou prontamente até o local e, constatando a ocorrência do delito, detiveram em tempo o Denunciado. Segundo se apurou, os objetos haviam sido furtados no dia 11 de Agosto de 2013, por volta das 04h, na 1a Igreja Batista, localizada na Av. Antônio Ferreira Sobrinho, em Jaciara/MT
”

(Id. 100251991).

Diante desses fatos, o acusado Gilmar foi denunciado e condenado pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 29 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a Defensoria Pública estadual postula, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sobretudo porque não foram enfrentadas todas as teses deduzidas pela defesa em sede de alegações finais, argumentos que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, razão pela qual conclui que houve violação ao disposto no art. 315, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, importante lembrar que a Constituição Federal não exige que a decisões judiciais sejam extensamente fundamentadas e que todas as teses alegadas sejam pontualmente rechaçadas. O que se exige é que o juiz ou tribunal deem as razões de seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – 1) NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA - IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA COMPLETA – EXAME CONGLOBANTE DAS TESES APRESENTADAS – PRELIMINAR REJEITADA – 2) MÉRITO: DESCLASSIFICAÇÃO - RECEPTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RÉU RECONHECIDO COMO UM DOS ASSALTANTES – HRMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS – CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.
1. O Juiz não está adstrito a analisar pontualmente e de forma separada, cada uma das teses ventiladas pela Defesa, porquanto lhe é permitida uma análise conglobante dos respectivos pedidos. In casu, não há nenhuma omissão ou nulidade a ser reconhecida pois o julgador, ao rejeitar expressamente a tese da desclassificação, apontou de forma lógica as provas em que baseou seu íntimo convencimento para concluir pela ocorrência do crime de Roubo e condenação do réu por este delito;
2 – Presentes as elementares do crime de roubo, e tendo a vítima não só reconhecido, mas também descrito a conduta e participação do réu em assalto, não há como promover a desclassificação para o delito de Receptação, cujos núcleos do tipo em nada se assemelham com os do Roubo
” (TJMT – a Apelação n. 0030820-68.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 24.9.2019) – destaquei.

Na hipótese, perfeitamente plausível a conclusão de que o silêncio do julgador quanto à tese de que os objetos apreendidos nos autos não seriam os mesmos arrolados no boletim de ocorrência do furto está implicitamente rechaçada, posto que destacou que os instrumentos foram reconhecidos pela vítima e devidamente restituídos.

Aliás, não há falar em nulidade da sentença rechaçada, uma vez que o não enfrentamento expresso da tese apontada não trouxe qualquer prejuízo ao apelante, já que a matéria restou indiretamente contemplada, devendo incidir, no caso, o princípio do
pas de nullite sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

Acerca da questão, assevera a respeitada doutrinadora Ada Pellegrini Grinover que “
seja o prejuízo evidente ou não, ele deve existir para que a nulidade seja decretada. E nos casos em que ficar evidenciada a inexistência de prejuízo, não se cogita de nulidade, mesmo em se tratando de nulidade absoluta
” (‘As nulidades no Processo Penal’, 11a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2010, p. 26/27).

Diante do exposto, tendo em vista a ausência de prejuízo ao apelante,
rejeito a preliminar suscitada
.

Superada a alegação preliminar,
a defesa requereu a absolvição do acusado Gilmar por atipicidade da conduta
, argumentando que não ficou comprovado que os bens apreendidos em posse do réu seriam de origem ilícita, especialmente porque não constam no rol de objetos descrito no boletim de ocorrência registrado pela vítima.

Entretanto, embora o boletim de ocorrência não tenha arrolado a guitarra apreendida como um dos itens furtados da igreja, a sua origem ilícita é incontroversa, sobretudo diante das declarações da vítima
Gercione Ferreira de Oliveira
que reconheceu a
res furtiva
e esclareceu que os objetos descritos no boletim de ocorrência estavam relacionados de forma equivocada, senão veja-se:

“
QUE o declarante Gercioni Ferreira de Oliveira é Pastor da lgreja “1a Igreja Batista de Jaciara”, aproximadamente um ano e sete meses; Que no dia 11/8/2013, por volta das 04:00 horas a zeladora da Igreja viu que haviam, quebrado o vidro da Janela lateral da Igreja, e subtraíram os seguintes objetos: DOIS (02) MICROFONES, MARCA SCHURE, AMBOS DE COR PRETA, DENTRO DA EMBALAGEM, NOVOS; UM (01) CONTRA BAIXO, MARCA FENDER, COR PREFO/BRANCO; UMA (01) GUITARRA, MARCA MEMPHIS, COR VERMELHO/BRANCO, COM capa escrita “exata”, duas bandoleiras, material para afinar o instrumento e cabo; UM (01) VIOLAO ELETRICO, COR MADEIRA, MARCA YAMAHA;
Que consta no teor da narrativa do Boletim de Ocorrência n. 2013.212366, a pessoa que registrou se equivocou nas características dos objetos furtados, e na marca, pois desconhece de instrumentos musicais, tampouco sendo da Igreja
; Que no dia 20/8/2013, por volta das 15:30 horas; a guarnição da Policia Militar, foram na residência do declarante, para se o mesmo reconhecia a guitarra apreendido, sendo essa RECONHECIDA PELO DECLARANTE,SEM SOMBRA DE DUVIDAS A GUITARRA FURTADA DA IGREJA, COM A CAPA ESCRITA "EXATA",DUAS BANDOLEIRAS, material para afinar o instrumento e cabo, fora doada pela Professora Luime
” (Id.

100251995, p. 1; relatório de mídia de Id. 100278456) – destaquei.

O depoimento da vítima foi corroborado pela testemunha
Floime França Nascimento Santos
que confirmou a ocorrência do furto e reconheceu os objetos apreendidos em posse do acusado Gilmar, conforme se dessume do depoimento a seguir colacionado:

“(...) QUE perguntada se tem informações a respeito do B.O/PM/MT 830/2013 de Receptação, onde foi encontrada a Guitarra respondeu que sé ficou sabendo que encontrou quando passou a reportagem na televisão; QUE perguntado de quem é a guitarra, respondeu que atualmente é da Igreja Batista;
QUE perguntada quem cedeu/vendeu a guitarra a Igreja, respondeu que a guitarra era de sua propriedade e por não usá-la mais, fez a doação a igreja; QUE perguntada se tem nota fiscal da Guitarra, respondeu que não, por ter muito tempo que tem o objeto e não teve o cuidado de guardar a referida nota; QUE perguntada se reconhece a guitarra (ora apreendida) como sendo a mesma que doou a igreja, respondeu que com toda a certeza é a mesma guitarra que era de sua propriedade e depois repassou a igreja
” (Id. 100251996, pp. 1-2) – negritei.

Nesse contexto, não há dúvidas de que os objetos apreendidos nos autos são os mesmos subtraídos da Primeira Igreja Batista de Jaciara, motivo pelo qual não há falar em atipicidade da conduta.

A defesa requereu ainda a
absolvição por falta de provas da existência do fato criminoso
, especialmente porque não estaria comprovada a prática do núcleo do tipo penal (ocultar), pois os objetos foram localizados em um terreno baldio e não em posse do acusado Gilmar.

Da detida análise dos autos verifico que, interrogado perante a autoridade policial, o acusado admitiu que encontrou os objetos no lixo e os ocultou em um terreno baldio, posto que pretendia vendê-los ou trocá-los por drogas e tinha ciência de que a sua origem era ilícita:

“
(...)
Que na data de 20/08/2013, por volta das 13:00 horas, encontrou uma guitarra vermelha e uns "fios" dentro de uma capa preta; Que a guitarra foi encontrada em um lixo nas proximidades do posto Martelli, e o interrogado resolveu pegar a guitarra para vender
, pois acreditava que a mesma valia aproximadamente três mil reais;
Que escondeu a guitarra em um terreno próximo a creche "MENINA ANGELICA", para pegá-la depois, para vender ou trocar por droga;
Que funcionários da prefeitura que estavam trabalhando no local encontraram a guitarra, sendo que neste momento o interrogado abordou os funcionários lhes dizendo: "VOCES NAO VIRAM UMA GUITARRA QUE TAVA AQUI"(sic); Que os funcionários disseram que haviam ligado para a PM, e esta estava atrás de quem tinha deixado a guitarra no local; Que no momento em que ia embora, foi abordado pela PM; Que perguntado a motivo de ter escondido a guitarra, respondeu que, queria deixar a guitarra escondida até de noite, pois um objeto daquele valor com sua pessoa, a Polícia ia achar que tinha sido roubado; Que perguntado se sabia que a guitarra era furtada, bem como o motivo de ter escondido (ocultado), a mesma, respondeu que, ‘
HORA QUE EU PEGUEI, JA PENSEI EM ESCONDER, POIS TINHA CERTEZA QUE ERA ROUBADA, UAI, UM NEGÓCIO DAQUELE JEITO, JOGADO NO LIXO SÓ PODIA SER ROUBADO’
” (Id. 100251998, pp. 2-3) – negritei.

Em juízo, o acusado alterou parcialmente os seus relatos, aduzindo que um colega chamado “
Samuel
” teria lhe dito que escondeu esses objetos no terreno baldio e que foi até lá para verificar, mas havia funcionários da Prefeitura fazendo a limpeza do local, de modo que nem sequer chegou a pegar o material subtraído (relatório de mídia de Id. 100278456).

Por outro lado, a testemunha
Cícero Carlos de Lima
relatou na fase policial que encontraram os objetos quando estavam limpando o terreno e, logo depois, o acusado Gilmar apareceu exigindo que devolvessem os instrumentos, pois ele os teria escondido naquele local:

“
QUE na data de 2010812013, por volta das 15:00 horas, estava trabalhando em um terreno nas proximidades da creche ‘MENINA ANGÉLICA’, quando avistou uma ‘bolsa preta’ escondida no meio do capim; Que, juntamente com seu ajudante (JOSÉ LUIZ NEVES), resolveram ver o que havia na ‘bolsa’; Que percebeu que havia uma guitarra, cor vermelha, desta feita disse à JOSÉ: ‘vamos ligar para a Polícia, que deve ser coisa roubada’(sic);
Que aproximadamente cinco minutos após terem ligado para a PM, o suspeito GILMAR FERREIRA DE SOUZA chegou próximo do local onde a guitarra se encontrava, procurou pela mesma, e não a encontrando., foi até o declarante e disse ‘DEVOLVE O QUE VOCES ACHARAM Aí’(sic); Que o declarante perguntou: ‘AQUELA GUITARRA ALI?’(sic), e o suspeito respondeu: ‘É MINHA, PODE DÉVOLVER, FOI EU QUE GUARDEI AÍ’ (sic)
; Que o declarante disse ao suspeito que havia chamado a PM e neste momento GILMAR fez um sinal para que o declarante ficasse quieto e não falasse nada para a Polícia; Que o suspeito tentou ir embora, deixando a guitarra, contudo, no momento em que havia percorrido alguns metros a PM chegou ao local, sendo que o declarante entregou a guitarra e indicou o suspeito; Que a PM imediatamente foi atrás de GILMAR FERREIRA FERREIRA DE SOUZA; Que no momento em que os Policiais Militares prenderam o suspeito, o levaram até o declarante para que fosse reconhecido, onde o declarante o reconheceu como sendo a pessoa que havia indicado para os Policiais (...)
” (Id. 100251994, pp. 2-3) – destaquei.

Corroborando as afirmações da testemunha Cícero, o policial militar
Leonézio Pereira Gomes
narrou em juízo que os funcionários da Prefeitura encontraram os objetos escondidos em um terreno e acionaram a Polícia Militar. Logo depois, o acusado apareceu perguntando pelos itens furtados:

“(...)
os funcionários da prefeitura ligaram para o telefone de emergência e falaram que estavam fazendo uma limpeza do terreno e encontraram a guitarra; que Gilmar chegou perguntando aos mesmos pela guitarra que era dele
; que ficaram sabendo que tinha havido um furto na igreja e levaram a guitarra até o pastor da igreja e ele reconheceu a guitarra; que quando fazia a ocorrência, chegou outra pessoa falando que Gilmar teria furtado um carrinho de construção, porque ele é mestre de obra; que os funcionários da prefeitura ligaram e eles falaram que encontraram uma guitarra; que neste intervalo que chegaram o Gilmar já estava com a guitarra; que a guitarra estava escondida no mato; que só tinha a guitarra; que o Gilmar negou o furto(...)”
(excerto da sentença de Id. 100277461, p. 3; relatório de mídia de Id. 100278456)

– destaquei.

Assim, a prova produzida durante a instrução processual comprova que o acusado Gilmar ocultou os objetos provenientes do furto e que conhecia a sua origem ilícita, conduta que se enquadra no tipo penal descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022